Tribunal: STF
Processo: RE 607582
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA:  QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 289 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE REPERCUSSÃO GERAL REALIZADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL EM 2010. APARENTE DISPARIDADE ENTRE A EMENTA DO VOTO RELATOR E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ENTÃO PROFERIDO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA ESCLARECER QUE NA OCASIÃO HOUVE O RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, PENDENDO A ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.